Tribunal: TCU
Processo: 007.564/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8532/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de pensão militar instituída por Geraldo Nunes Rocha em benefício de Ana Paula Nunes Rocha, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que a reforma do instituidor conta com o tempo de serviço público civil de 4 anos e 9 meses, sendo que tal tempo não conta para fins de concessão de graduação acima na reserva; Considerando que, descartando-se o aludido tempo do total de 31 anos, 1 mês e 16 dias, o militar instituidor não faz jus à graduação acima; Considerando que o tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar exclusivamente para fins de contagem de tempo para a passagem para a reserva, não se prestando, todavia, para fundamentar o pagamento da vantagem estabelecida na redação original do art. 52, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou sua melhoria); Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 631/2020-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo) e 2.423/2022-2a Câmara (Rel. Min. Antônio Anastasia); Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de reforma e de concessão de pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de concessão de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de concessão de pensão militar; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar de interesse de Ana Paula Nunes Rocha e expedir as determinações contidas no item 1.7 de Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.564/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Ana Paula Nunes Rocha (XXX.467.455-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.8. comunicar esta deliberação à interessada e ao Comando da Marinha.